Tribunal: TJMT
Processo: 1006898-59.2021.8.11.0045
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006898-59.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE), SILVANA SENHOR CARNEIRO - CPF: 031.720.819-58 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCESSO EXTINTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA EM JULGAMENTO SUBSEQUENTE – NULIDADE DA DECISÃO – ANÁLISE PREJUDICADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A extinção do feito, na forma do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em julgamento de Agravo de Instrumento a que foi atribuído efeito translativo, acarreta a nulidade da sentença proferida em momento posterior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por
BANCO ITAUCARD S. A.,
visando reformar a sentença proferida pelo o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1006898-59.2021.8.11.0045, movida em face de SILVANA SENHOR CARNEIRO, julgou extinta a ação, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. Por força da sucumbência, determinou o pagamento das custas e honorários, nos moldes decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. (Id. 122033601).

Em suas razões, de Id. 122033613, o apelante requer a reforma da sentença para afastar a extinção, receber a petição inicial e no mérito, reconhecer a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento, deferindo em seguida a liminar, com expedição de mandado de busca e apreensão e citação da apelada.

Aduz, para tanto, que a extinção do feito se deu sob o fundamento equivocado da ausência da comprovação da notificação em mora do apelado. No entanto, ao contrário disso, ficou demonstrado nos autos o cumprimento do requisito previsto no §2º do art. 2º do decreto-lei 911/69, consistente no envio da notificação com aviso de recebimento acerca do atraso das obrigações contratuais, para o endereço do contrato.

Em contrarrazões de Id. 122033617, a parte apelada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso tendo em vista a aplicação dos efeitos translativos na decisão proferida nos autos do RAI nº 1019945-41.2021.8.11.0000, que julgou extinto o feito. No mérito, requer o desprovimento do apelo e a aplicação de multa por interposição de recurso meramente protelatório.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

A preliminar suscitada pela parte apelada confunde-se com o mérito, e será analisada em conjunto.

Realmente, no Recurso de Agravo de Instrumento nº
1019945-41.2021.8.11.0000
, de minha relatoria, foi atribuído efeito translativo para extinguir a lide sem resolução de mérito ante a não comprovação da mora do devedor. Confira-se a ementa:

“EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – ENVIO AO ENDEREÇO DO DEVEDOR – DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO” – MORA NÃO COMPROVADA – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.

A comprovação da mora do devedor, por meio da notificação enviada e recebida em seu endereço é requisito para a concessão da liminar de busca e apreensão.

Tendo a correspondência sido devolvida pelo Correios com a anotação “Não procurado”, não se pode concluir pela regular comprovação da mora do devedor, mormente quando a retirada da correspondência na agência dos Correios tenha sido desautorizada pelo próprio remetente.

“A comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor” (AgInt no AREsp 877.490/RS).

Não preenchidos os requisitos previstos no artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, impõe-se a revogação da medida liminar de busca e apreensão deferida na origem.”

Sobre a aplicação do efeito translativo, veja-se a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier:

“Na mesma linha de raciocínio, entendemos que o Tribunal, desde que se trate de conhecer de matéria de ordem pública cuja constatação possa ser feita icto oculi, pode extinguir o processo com base no art. 267, em julgando um agravo, em que a matéria não tenha sido ventilada.

Pensamos, assim, que, por exemplo, o tribunal pode, julgando um agravo interposto pelo réu, contra decisão que concedeu liminar em favor do autor, extinguir o processo sem julgamento de mérito por ilegitimidade deste.

Trata-se, evidentemente, de situação delicada. Veja-se que, na verdade, o processo, nesses casos, fica sem sentença. Mas, a rigor, isto ocorre também nos casos em que o tribunal, julgando agravo interposto de “despacho” saneador, acolhe preliminar e extingue o processo (cf. arts. 329 e 331, § 3º), este último na redação da Lei n. 10.444/2002).

Poder-se-ia objetar: mas o juízo a quo nem terá chegado a se manifestar sobre o mérito. Mas isto pode ocorrer, por exemplo, num processo em que nada seja dito em 1º grau acerca da legitimidade da parte, em que o juiz também não toque neste ponto na sentença, e, apesar disso, o tribunal conhecendo da matéria, extinga o processo sem julgar a lide.
(Os agravos no CPC Brasileiro, 4ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2006, págs. 340/341).

Todavia, ao retornar ao juízo de origem sobreveio sentença que, portanto, é nula. Com efeito, o não conhecimento do recurso se impõe, visto que está prejudicado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCESSO EXTINTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - DESCONSTITUIÇÃO DA NOVA SENTENÇA – FEITO PREJUDICADO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatado que o feito foi extinto em Agravo de Instrumento no qual aplicou-se o efeito translativo, deve ser desconstituída a nova sentença proferida na mesma lide.” (TJ-MT - AC: 10414177720188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/07/2020)

Por fim, descabe falar em condenação da recorrente nas penas da litigância de má-fé, pois, para seu acolhimento, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com estas considerações,
declaro nula a sentença proferida na primeira instância
e
não conheço do recurso
, visto que manifestamente inadmissível.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022